Tribunal: TJES
Processo: 0001115-83.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001115-83.2021.8.08.0014

APTE: WELLINGTON GAESE BRAZ

APDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- DOSIMETRIA ADEQUADA AO
CO
NTEXTO DOS FATOS -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos
e depoimento das testemunhas
.

2.
R
estou robustamente comprovado nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas, tendo o acusado incorrido em alguns dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

3. O
s
depoimento
s
dos policiais prestado
s
em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
.

4.

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES ______________de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001115-83.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON GAESE BRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001115-83.2021.8.08.0014

APTE: WELLINGTON GAESE BRAZ

APDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- DOSIMETRIA ADEQUADA AO
CO
NTEXTO DOS FATOS -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos
e depoimento das testemunhas
.

2.
R
estou robustamente comprovado nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas, tendo o acusado incorrido em alguns dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

3. O
s
depoimento
s
dos policiais prestado
s
em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
.

4.

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001115-83.2021.8.08.0014

APTE: WELLINGTON GAESE BRAZ

APDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório,
trata-se
de Apelação Criminal
interposta por
WELLINGTON GAESE BRAZ,

não se conformando com a
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Criminal
de
C
olatina
/ES
, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,

c/c art. 40, inciso V
I
,
da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe pena de
05
(
cinco
) anos
e 10 meses
de reclusão,
em regime inicial semiaberto, além de
600 (seiscentos)
dias-multa.

Em suas razões, a defesa
técnica do apelante apresentou razões recursais, requerendo sua absolvição
pela falta de provas para a configuração da prática do delito
.

Contrarrazões
p
elo Ministério Público no sentido d
e
improvimento do recurso.

Parecer da
Procuradoria de Justiça
no
mov.
I
D

5449771
, opinou pelo desprovimento
do recurso
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento dos recursos
sub examine
– pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

Ora, a materialidade e autoria encontram-se indene de dúvidas, através do Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apreensão (fls. 17/18), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 19) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 76/77).

Quanto à autoria do delito, resta demonstrada por meio das provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial, tornando-se inconteste que, de fato, o acusado praticou a conduta criminosa que lhe é imputada

Contrariamente ao alegado pela defesa, constam dos autos elementos seguramente demonstrando a autoria delitiva, com destaque para parte da sentença que:

“
[...] Em que pese a negativa de autoria, entendo que as informações prestadas pelo policial militar em juízo, de maneira harmônica e sem qualquer indício de que pudesse buscar incriminar injustamente o réu, comprovam a autoria delitiva quanto ao crime em tela.

Impende destacar que o depoimento prestado por agente de polícia possui idoneidade e seu valor probante é de suma importância para a comprovação da autoria delitiva, sobretudo quando aliado a outras provas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalto, por oportuno, que ao ser ouvido em juízo Miqueias Calot Schultz confirmou que a bolsa apreendida pertencia ao acusado. Muito embora tenha alegado que não sabia que a bolsa continha droga, as condições em que os fatos se desenvolveram, bem como as informações prestadas pelo adolescente em sede policial, as quais foram corroboradas pela declaração do militar, comprovam a existência de ajuste prévio entre o acusado e adolescente para o transporte da droga. Necessária, portanto, a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06. [...]”

O policial
Dirceu Correia Victer Sobrinho
confirmou integralmente os fatos narrados em sede policial ressaltando que “(...).
havia denúncias anteriores envolvendo o acusado, dando conta que estava aterrorizando moradores e teria efetuado disparos de arma de fogo contra uma pessoa. Na data dos fatos foram ao local para averiguar denúncia de tráfico e porte de arma de fogo e encontraram o réu um pouco afastado do patrimônio. Na sequência, veio a motocicleta em alta velocidade e o condutor desobedeceu a ordem de parada. Logo em seguida a moto foi alcançada e encontraram os entorpecentes. Disse que o menor afirmou com clareza que a droga pertencia a Wellington e que faria a entrega. Informou que Wellington foi abordado antes do adolescente Miqueias e, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o acusado.
(...)”

O acusado negou a prática do delito na fase judicial e policial.

O adolescente
Miqueias Calot Schultz
informou na fase policial que “(...).
conhecia Wellington há muito tempo, mas a cerca de uma semana foi te oferecido a participação na venda de drogas, cerca de uma semana passou a usar maconha com Wellington quando ele lhe ofereceu participação nas vendas; Que inicialmente não demonstrou interesse, mas na data de hoje resolveu aceitar a proposta pois esteva

passando par dificuldades financeiras
; (...)”.

Na fase judicial
Miqueias Calot Schultz
mudou o depoimento ressaltando que “(...).
o acusado pediu para ele entregar a bolsa e não falou o que tinha na bolsa, somente falou sobre a roupa que a pessoa estava usando
. (...)”.

É certo que, para a configuração do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06, não é necessário que se configure a mercancia por parte do acusado, bastando que ele incorra em um dos vários núcleos penais descritos no artigo, os quais transcrevo:

“
Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa [...]”

N
ão se pode olvidar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que “
sendo o tráfico de entorpecentes classificado como crime de ação múltipla, praticando o agente qualquer dos dezoito verbos descritos no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, mesmo que mais de um deles, estará sujeito à reprimenda prevista no preceito secundário do tipo, razão pela qual considera-se praticado um único crime
(HC n. 125.617/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 26/11/2009, DJe 15/12/2009).

[...]” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.533.524/PR, relator Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/11/2019, grifei)

Desta forma, a um só tempo, o pedido absolutório deve ser rejeitado,
razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)